Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721123-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA, MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, SENSUS X TECNOLOGIA S.A, UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME, DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu a liminar postulada em sede de mandado de segurança, com objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS durante o ano de 2022. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferido sentença, em 28/06/2022, que concedeu parcialmente a segurança postulada, mas suspendeu os seus efeitos até decisão ulterior a ser proferida nos autos do Processo de Suspensão de Segurança n.o 0706978-14.2022.8.07.000024.02.2021. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença concedendo parcialmente a segurança implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que indeferiu pedido de liminar. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 11:51:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator